Tribunal: TJES
Processo: 5006295-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006295-95.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LARISSA NASCIMENTO DA SILVA e outros (3)

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS EMANUEL DO PRADO DOMINGOS NOGUEIRA, JANCARLOS DOS SANTOS DE JESUS e MATEUS DA HORA DOS SANTOS,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Anchieta/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006295-95.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LARISSA NASCIMENTO DA SILVA
PACIENTE: MARCOS EMANUEL DO PRADO DOMINGOS NOGUEIRA, JANCARLOS DOS SANTOS DE JESUS, MATEUS DA HORA DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA
Advogado do(a) IMPETRANTE: LARISSA NASCIMENTO DA SILVA - ES35182
Advogado do(a) PACIENTE: LARISSA NASCIMENTO DA SILVA - ES35182

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS EMANUEL DO PRADO DOMINGOS NOGUEIRA, JANCARLOS DOS SANTOS DE JESUS e MATEUS DA HORA DOS SANTOS,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Anchieta/ES.

Sustenta a impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como da ilegalidade da invasão de domicílio.

Assim, pugna pela revogação da prisão preventiva, sem ou com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Quando da apreciação do pedido liminar, restou consignado que:

[...]

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JANCARLOS DOS SANTOS DE JESUS, MARCOS EMANUEL DO PRADO DOMINGOS NOGUEIRA e MATEUS DA HORA DOS SANTOS,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia de Viana/ES.

Sustenta a impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como da ilegalidade da invasão de domicílio.

Assim, pugna pela revogação da prisão preventiva sem ou com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É o
relatório. Decido
.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Inicialmente descreve o APDF que:

[...]

NO DECORRER DOS ULTIMOS DIAS OS AGENTES DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA 10° CIA IND FORAM MUNIDOS DE INFORMAÇÕES E DENÚNCIAS REALIZADAS ATRAVÉS DO ¿DISQUE DENÚNCIA¿ (181) DANDO CONTA DE QUE NUMA CASA LOCALIZADA NA ESQUINA DA RUA CELSO NAZÁRIO DE PAULA COM A GALERIA DO ANTIGO VALÃO QUE DA ACESSO À QUADRA DO BAIRRO JUSTIÇA 2, ESTARIA ACONTECENDO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS. DIANTE DESTAS INFORMAÇÕES PASSARAM A MONITORAR O LOCAL DIARIAMENTE A FIM DE FLAGRAR A TRAFICÂNCIA E IDENTIFICAR OS ENVOLVIDOS. OCORRE QUE NO DIA DE HOJE, 22/04/2025, NO FINAL DA TARDE, AS EQUIPES DE FORÇA TÁTICA A BORDO DAS RP'S 5387 E 4946, FORAM ACIONADAS PELOS AGENTES QUE ESTAVAM EM MONITORAMENTO, PARA QUE FICASSEM DE PRONTIDÃO PARA UMA POSSÍVEL ABORDAGEM AO IMÓVEL, TENDO EM VISTA QUE A MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS ESTAVA INTENSA. SIMULTANEAMENTE OS AGENTES NOS MUNICIAVAM COM FOTOS E VÍDEOS DOS SUSPEITOS ATENDENDO USUÁRIOS, DO LOCAL AONDE ESTAVAM ESCONDENDO O ENTORPECENTE E DA CASA DE ONDE SAIAM TODA VEZ QUE UM USUÁRIO CHEGAVA. FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR A ATUAÇÃO DE TRÊS INDIVÍDUOS, SENDO UM INDIVÍDUO NEGRO SEM CAMISA COM BERMUDA DE COR PRETA, OUTRO DE COR DE PELE PARDA TAMBÉM DE BERMUDA PRETA, SENDO QUE HORA ELE SAIA SEM CAMISA E HORA DE CAMISA DE COR PRETA, ALÉM DO TERCEIRO INDIVÍDUO QUE TRAJAVA BERMUDA DE COR CLARA E CAMISA DE COR CINZA, SEMPRE REVEZANDO ENTRE ELES NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS.

TAMBÉM FOI FLAGRADO POR ALGUMAS VEZES QUE QUANDO UM USUÁRIOCHEGAVA, ELES SUBIAM EM UMA MANGUEIRA (PÉ DE MANGA) E DESCIAM COM A DROGA NO BOLSO PARA EM SEGUIDA FAZER A ENTREGA. TAMBÉM FOI IDENTIFICADO QUE POR ALGUMAS VEZES ELES SAIAM DO INTERIOR DA CASA COM UMA ESPÉCIE DE PRATO NAS MÃOS E QUE NESSE PRATO ESTAVAM O ENTORPECENTE QUE SERIA ENTREGUE AOS USUÁRIOS. VALE RESSALTAR QUE TODOS OS RELATOS ACIMA FORAM FILMADOS OU FOTOGRAFADOS PARA SEREM INSERIDOS EM ANEXOS DIGITAIS. EM DETERMINADO MOMENTO OS AGENTES DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA FLAGRARAM A CHEGADA DE UMA MOTOCICLETA DE COR VERMELHA OCUPADA POR DUAS MULHERES, UMA DE BLUSA ROSA E OUTRA DE BLUSA PRETA, SENDO IMEDIATAMENTE RECEBIDAS POR UM DOS SUSPEITOS. APÓS IR ATÉ AS MULHERES O INDIVÍDUO NOVAMENTE SUBIU NA ARVORE E DESCEU APÓS ALGUNS SEGUNDOS, VINDO A ENTREGAR O ENTORPECENTE ÀS MULHERES E RETORNAR PARA O INTERIOR DA CASA. DIANTE DO FATO UMA DUPLA DE AGENTES DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA ACOMPANHOU A MOTOCICLETA COM AS DUAS MULHERES E REALIZOU ABORDAGEM AS NACIONAIS, SENDO IDENTIFICADAS COMO RAQUEL BERALDO E ASIANILDA BATISTA DE SOUZA E COM ELAS FORAM ENCONTRADAS DUAS PEDRAS DE CRACK, SENDO UMA COM CADA ABORDADA. QUESTIONADAS SOBRE O OCORRIDO AMBAS AFIRMARAM QUE HAVIAM ACABADO DE COMPRAR NA MESMA CASA QUE ESTAVA SENDO MONITORADA E QUEM AS ATENDEU FOI UM INDIVÍDUO NEGRO COM BERMUDA DE COR PRETA, SIMULTANEAMENTE À ABORDAGEM AS EQUIPES DE FORÇA TÁTICA, JUNTAMENTE DE OUTRA DUPLA DE AGENTES DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA, AVANÇARAM NA CASA PARA REALIZAR ABORDAGEM AOS SUSPEITOS. AO NOS APROXIMARMOS DO PORTÃO DE ENTRADA DEPARAMOS COM DOIS DOS SUSPEITOS NA VARANDA, MOMENTO EM QUE EMPREENDERAM FUGA PARA C INTERIOR DO IMÓVEL A FIM DE SE EVADIREM PELOS FUNDOS. OS SUSPEITOS FORAM ACOMPANHADOS E ABORDADOS, SENDO UM DENTRO DO BANHEIRO, JEAN CARLOS DOS SANTOS DE JESUS, SENDO ESTE TRAJANDO AS ROUPAS CLARAS FLAGRADAS NAS IMAGENS E O OUTRO FOI ABORDADO NOS FUNDOS DO IMÓVEL, APÓS PULAR A JANELA DO QUARTO, CORRER POR UMA GARAGEM, QUEBRAR E TENTAR ENTRAR POR UMA JANELA NA CASA DOS FUNDOS DO TERRENO. SENDO ESTE O NACIONAL MATHEUS DA HORA DOS SANTOS, QUE TAMBÉM APARECE NAS IMAGENS. AO SEREM ABORDADOS AMBOS IMEDIATAMENTE ASSUMIRAM A PRÁTICA CRIMINOSA DE TRÁFICO DE DROGAS, PORÉM AFIRMARAM QUE TODO O MATERIAL JÁ HAVIA SIDO VENDIDO. AO SER INDAGADOS SOBRE AS VEZES EM QUE SUBIRAM NO PÉ DE MANGA, JEAN CARLOS ASSUMIU QUE SUBIA PARA PEGAR PEDRAS DE CRACK QUE ESTAVAM EM UMA SACOLA AMARRADA NO ALTO DOS GALHOS, ENQUANTO MATHEUS ASSUMIU QUE I DINHEIRO LOCALIZADO NO QUARTO POR ONDE FUGIU ERA PROVENIENTE DA VENDA DAS PEDRAS DE CRACK. NO INTERIOR DA CASA TAMBÉM FOI APREENDIDO O PRATO QUE APARECE SENDO SEGURADO POR MATHEUS EM ALGUMAS DAS VENDAS REGISTRADAS. NO MOMENTO DA LOCALIZAÇÃO DO PRATO, ESTE ENCONTRAVA-SE COM UMA PORÇÃO DE PEDRAS DE CRACK EM SEU INTERIOR. JÁ NA SACOLA LOCALIZADA NO ALTO DA ARVORE ENCONTRAVA-SE COM DUAS CARGAS DE PEDRAS, SENDO PEDRAS DE R$10,00 E DE R$20,00, COM TAMANHOS DIFERENTES SENDO COMPATÍVEIS COM O TAMANHO DAS PEDRAS APREENDIDAS COM AS DUAS ABORDADAS QUESTIONADOS SOBRE O PARADEIRO DO TERCEIRO INDIVÍDUO, AFIRMARAM QUE HAVIA SAÍDO PARA CORTAR CABELO POUCOS SEGUNDOS ANTES DA CHEGADA DAS GUARNIÇÕES E QUE ESTARIA NO ¿SALÃO DO MINEIRO. DIANTE DA INFORMAÇÃO UMA GUARNIÇÃO DÓS AGENTES DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DESLOCOU AO SALÃO E LOGROU ÊXITO EM IDENTIFICAR E DETER O NACIONAL MARCOS EMANOEL DO PRADO DOMINGOS NOGUEIRA, ESTE TRAJANDO AS MESMAS VESTES NA QUAL FOI FLAGRADO DURANTE O MONITORAMENTO, FINDADAS AS BUSCAS E ARRECADAÇÃO DE TODO O MATERIAL, ENTRE ELES MATERIAL DE CORTE E EMBALO, DINHEIRO E ENTORPECENTES TOTALIZANDO A QUANTIA DE 86 PEDRAS DE CRACK, OS DETIDOS FORAM INFORMADOS SOBRE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS COMO PRECONIZA O AVISO DE MIRANDA, ALGEMADOS PARA EVITAR NOVA TENTATIVA DE FUGA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA E POSTERIORMENTE APRESENTADOS AO DELEGADO DE PLANTÃO NA 5* DELEGACIA REGIONAL DE GUARAPARI SEM NENHUM TIPO DE LESÃO OU MAUS TRATOS POR PARTE DESTA EQUIPE. INFORMO QUE APÓS DIAS DE MONITORAMENTO REALIZADO PELOS AGENTES DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA FICOU CLARO QUE OS INDIVÍDUOS ALI PRESENTES AGIAM DE FORMA ORGANIZADA E DIVIDIDA POR TAREFAS (TURNOS DE VENDAS, REVEZAMENTO NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, ARMAZENAMENTO DE DROGAS EM LOCAIS DISTINTOS), DEIXANDO CLARO QUE A REUNIÃO ENTRE ELES NAQUELE LOCAL ERA ÚNICA E ESPECÍFICA PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, TENDO EM VISTA QUE NO IMÓVEL NÃO EXISTIA NENHUM MÓVEL OU ELETRODOMÉSTICO (FOGÃO OU GELADEIRA) QUE INDICASSE QUE ALI RESIDIA ALGUÉM, SENDO UTILIZADO APENAS COMO BASE PARA O TRÁFICO DEDROGAS. INFORMO QUE A MOTOCICLETA ABORDADA DE POSSE DE RAQUEL BERALDO FICOU AOS CUIDADOS DE SUA AMIGA A SENHORA SILVIA MARIA ANDRADE CPF 004.113.607-10.PARA FINS ADMINISTRATIVOS INFORMO QUE DURANTE A TENTATIVA DE CAPTURA DE MATHEUS, O SOLDADO GUERREIRO LESIONOU A MÃO ESQUERDA (CORTE POR VIDRO ESTILHAÇADO) NECESSITANDO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E QUE O SOLDADO BERNARDO DURANTE A ABORDAGEM RASGOU SUA FARDA EM UM VERGALHÃO (CORTE NO TECIDO NA PARTE INFERIOR CONFORME FOTO EM ANEXO)

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

A impetrante busca a declaração de nulidade das provas, ante a violação de domicílio que os pacientes ocupavam, pugnando pela declaração da ilicitude das provas.

Não vejo como acolher as teses aventadas, pelas razões que a seguir exponho.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que o ingresso no domicílio, sem prévio mandado de busca e apreensão, para que possa ser considerado legal, deve ser precedido de elementos prévios capazes de auferir a prática de crime no interior da residência.

Vejamos o precedente jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO . INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE n. 603 .616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade dos procedimentos afirmando que a abordagem policial ocorreu após a denúncia de que o imóvel teria sido alugado para a comercialização de drogas, tendo o suspeito, ao avistar os policiais, lançado um objeto para dentro da casa e rapidamente adentrado nela. 3 . Considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no imóvel, não há que falar em ilegalidade na atitude dos militares, tendo em vista que o contexto fático anterior à prisão, com diversas informações de que o Réu praticava a traficância no local, aliadas à constatação de que empreendeu fuga quando avistou a aproximação da viatura policial, demonstrava a existência de fortes indícios da prática do tráfico de entorpecentes na hipótese. 4. Existindo elementos indicativos externos da prática de crime permanente no local a autorizar a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que a entrada no imóvel ocorreu após a denúncia e a fuga do Recorrente ainda em via pública. 5 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 2066247 DF 2022/0039875-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

No caso dos autos ora em análise, estamos justamente diante da hipótese prevista pela jurisprudência.

Isso porque, os policiais militares receberam denúncia anônima de que os denunciados estavam utilizando a residência para embalo de entorpecentes, tendo, na oportunidade, os policiais começado a monitorar a residência.

Nessa vertente, ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se falar em violação de domicílio, ou nulidade das provas obtidas, eis que a diligência policial colheu elementos prévios suficientes (denúncia anônima, monitoramento das atividades e patrulhamento), capazes de indicar a prática de crime no interior da residência onde se encontravam os acusados, estando a atuação policial em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Entendo que a prisão preventiva dos pacientes é indispensável para a garantia da ordem pública, em especial, diante da gravidade concreta dos fatos em apuração.

O fato dos pacientes terem sido detidos com a droga, em imóvel sem estrutura de lar, denota dedicação dos mesmos às atividades criminosas, que constitui fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar.

Entendo, ainda, que a decisão da magistrada proferida na audiência de custódia encontra-se adequada, não merecendo reparos.

Ante tudo o que foi exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

Requisitem-se as devidas informações à autoridade coatora.

Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, venham-me conclusos.

Intime-se.

[...]

Verifico, ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)